Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711967-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELIO MANHAES WAGNER, MARIA THEREZA DE CARVALHO, MARLENE MANNARINO, MIGUEL MUZI BENEDITO, NELSON ASAIAG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008467-13.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante explica que há total divergência entre os valores pleiteadora pelos agravados e os realmente devidos. Aponta o excesso à execução nos cálculos apresentados, uma vez que houve a atualização do débito exequendo com critérios não definidos na sentença proferida na ação coletiva de origem. Alega que, ao elaborar os cálculos com os parâmetros da condenação, apurou o valor de R$ 152.861,28, cujos critérios de atualização foram “Correção monetária pelos índices do INPC; • Com aplicação dos expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores; • Aplicação dos juros de mora a partir de junho de 1993 (Ação Civil Pública) até dezembro de 2012 e 1,0% ao mês a partir de janeiro de 2003 até a data do cálculo; • Sem incidência de juros remuneratórios em todo o período; • Atualização até maio de 2020.” Aponta o excesso de R$ 241.236,83 entre o valor cobrado e o realmente devido. Aduz que, caso não seja reconhecido o excesso, necessária a realização de perícia contábil para apurar o valor do débito. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos apontados na inicial do recurso. Preparo recolhido (ID 25099628 e 25099627). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 87573356): Decisão de referência ID 81787414. A douta Contadoria apresentou os cálculos na ID 82029286. A parte exequente concordou com o valor apurado (ID 83409257). O executado, por sua vez, ofereceu impugnação aos cálculos na ID 83725647, alegando que a contadoria teria corrigido indevidamente os valores, apresentou planilha própria do débito. Ocorre que o executado não esclareceu qual seria o alegado equívoco na correção monetária da dívida, nem especificou se o índice aplicado pela douta Contadoria estaria em desacordo com o que foi fixado nos autos. Assim, considerando o seu caráter genérico REJEITO a impugnação de ID 83725647, indefiro o pedido de perícia contábil, uma vez que os cálculos da contadoria obedecem os parâmetros fixados nos autos e HOMOLOGO os cálculos de ID 82029286. Assim, fica o executado intimado a pagar o saldo remanescente apurado no valor de R$ 649,06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Transcorrido o prazo sem o pagamento, proceda-se à consulta ao sistema SISBAJUD, ficando desde já autorizada a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Alega a parte agravante que, após análise detida dos autos, foram identificados erros nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo – à míngua de provas em contrário – prevalecerem. Compulsando os autos, percebe-se que a impugnação apresentada pela agravante na origem (ID 83725647) não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito. Em verdade, o executado/agravante se limitou a discordar dos cálculos, com alegações totalmente genéricas e desprovidas de fundamentação. Registre-se que também no presente recurso o agravante afirma que os cálculos realizados adotaram “critérios não definidos na r. sentença da ACP, apurando valor superior ao efetivamente devido”, contudo, mais uma vez deixou de especificar quais foram os critérios indevidamente utilizados. Assim, não restando indicada qualquer incorreção nos cálculos realizados pela Contadoria, estes devem prevalecer em relação aos cálculos apresentados pela agravante, uma vez que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor tecnicamente especializado e com isenção. Logo, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação apresentada nos moldes delineados pelo título judicial exequendo e nas decisões proferidas nos autos de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS. presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Assim sendo, o primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, o que ocorreu no presente caso. 2. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 3. O trabalho da Contadoria Judicial é realizado justamente do que consta das provas e documentos juntados aos autos, sendo que aquele órgão auxiliar do Juízo se ateve à detida análise realizada junto aos títulos executivos judiciais aos quais se pretendiam executar, mostrando-se corretos os cálculos daquela Contadoria. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para homologar os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. (Acórdão n.1155386, 07137823720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito e a indicação de bens passíveis de penhora. 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo perito, mostram-se em conformidade com o título judicial, correta a decisão homologatória. 3. Além disso, havendo divergência entre a forma de atualização da dívida apontada pela parte e a utilizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo (art. 149, CPC), esta deve prevalecer em relação àquela, tendo em vista que elaborada com isenção e imparcialidade, mormente se os cálculos foram devidamente detalhados, bem como pontualmente esclarecidas e respondidas as diversas impugnações apresentadas pela executada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1086549, 07169698720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não tendo sido demonstrado qualquer vício ou erro de cálculo no laudo pericial judicial, restando apurado que os cálculos elaborados pelo perito oficial observaram estritamente o disposto no título exequendo, deverão as conclusões da perícia judicial prevalecer sobre o entendimento pessoal apresentado pelas partes. 2. Correta a decisão que homologou os cálculos do perito judicial, pois havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a prevalência daqueles elaborados em sede de perícia judicial, pois realizados com isenção e imparcialidade, bem como em estrita observância dos termos fixados na decisão judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1056549, 07075158320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de abril de 2021 13:12:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador